Tribunal: STF
Processo: HC 112507
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A discussão exaustiva a respeito da autoria de crime doloso contra a vida situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri. 



    II - Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, bastando indícios suficientes sobre a autoria ou participação do agente, conforme ficou demostrado na decisão impugnada. 



    III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Habeas corpus denegado.